Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-72.2019.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000384-72.2019.8.11.0106
RECORRENTE: JOSE GONÇALVES DA SILVA
RECORRIDO: MAURO CEZAR BERNARDO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Jose Gonçalves da Silva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95252457):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
(TJ-MT 10003847220198110106 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 103262485):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - OMISSÃO EXISTENTE - NÃO APRESENTAÇÃO DA CNH - MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhimento os embargos para suprir o vício apontado.
(TJ-MT 10003847220198110106 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em de apelação cível, interposta por José Gonçalves da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos movida por Mauro Cezar Bernado de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 7.278,00 (sete mil duzentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros legais no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso; bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) ao valor atribuído à causa.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 186, 927 e 945 do Código Civil, e artigos 329 e 489, § 1o, III e IV do CPC, ao argumento de que “(...) ao contrário do aludido na inicial, provou-se, por fotos e pelas testemunhas inquiridas em Juízo, que não foi a camionete do Recorrente que se chocou com a motocicleta do Recorrido, mas, o contrário, a motocicleta do autor da ação se chocou com o veículo do requerido na exordial (...)”.
Recurso tempestivo (id 106232488) e preparado (id 106162488).
Contrarrazões apresentadas (id 108063493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 186, 927 e 945 do Código Civil, e artigos 329 e 489, § 1o, III e IV do CPC está amparada na assertiva de que “(...) ao contrário do aludido na inicial, provou-se, por fotos e pelas testemunhas inquiridas em Juízo, que não foi a camionete do Recorrente que se chocou com a motocicleta do Recorrido, mas, o contrário, a motocicleta do autor da ação se chocou com o veículo do requerido na exordial (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas em seu Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.
Infere-se das fotografias colacionadas aos autos por ambos os litigantes bem como das narrativas apresentadas que o apelado trafegava pela avenida quando o apelante cruzou a via, momento em que aconteceu o acidente.
Ocorre que, analisando as imagens juntadas, constata-se que há uma placa de pare direcionada para os veículos que forem cruzar a avenida. Assim, tem-se que a avenida por onde o apelado trafegava possui preferência de trânsito em relação à rua lateral transitada pelo apelante. Deveria então o apelante ceder passagem ao autor, o que não ocorreu no caso em tela, dando ensejo à colisão.
Ao caso, importa transcrever o disposto no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que preceitua que o condutor do veículo que se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, deve dar passagem aos veículos que tenham o direito de preferência (grifos nossos):
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
Por não ter cedido passagem ao autor de forma segura, que transitava em via preferencial, resta evidenciada a imprudência do réu, o que configura sua responsabilidade.
(...)
Acerca da alegação do réu de que o apelado transitava pela via em alta velocidade, esta não merece prosperar. Consoante o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a distribuição do ônus da prova, deveria o apelante provar sua alegação, o que não ocorreu. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1561620 MS 2019/0235802-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça